Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. QUESTÃO DE PROVA EM DESACORDO COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. No campo dos concursos públicos a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, sendo admitida em hipóteses excepcionais, sob pena de prejudicar a isonomia do certame;

2. Nos termos do entendimento firmado pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE no 632.853 (Tema 485), admite-se a intervenção judicial, apenas para análise de compatibilidade entre as questões e o conteúdo programático constante do edital;

3. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos.